Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703333-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: ELIENE DA SILVA MARIANO DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao receber a inicial de execução de título extrajudicial, esclareceu o procedimento que será adotado e as medidas que o Juízo geralmente não acolhe. Afirma o agravante que o título representa crédito de serviços educacionais cujo valor aproximado é de R$ 13.804,49. Sustenta que a decisão agravada inviabiliza pedidos relacionados à constrição de bens e à pesquisa de ativos da parte executada, limitando indevidamente a atuação dos Juizados Especiais. Alega que essa limitação afronta princípios da efetividade da prestação jurisdicional e que pesquisas como CAGED são indispensáveis para evitar fraudes e garantir o cumprimento da obrigação. Pediu efeito suspensivo para impedir a extinção do feito e provimento para permitir a realização dos atos processuais indeferidos. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o perigo de dano. Verifica-se, todavia, que não há urgência que justifique análise unipessoal da relatora, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Não houve indeferimento de algum pedido específico da parte exequente. E não cabe à Turma Recursal determinar genérica e antecipadamente a realização de medidas judiciais. As pretensões devem ser analisadas em cada situação concreta, considerado a etapa e circunstâncias do processo, as medidas anteriormente realizadas e a potencial efetividade da medida pleiteada. Dessa forma, inexistindo situação imediata de extinção da execução, que ainda está na fase de citação do executado, não há urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA